Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA DISPENSÁVEL. ROL DE DOCUMENTOS. PARECER MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DESNECESSÁRIA. ADIAMENTO DE EXAME MÉDICO. BOM ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que não houve erro nas condutas médico-hospitalares, bem como que o processo precisa passar por prova pericial e que não há que se falar em dano moral.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 44912729 e 44912730). Contrarrazões apresentadas (ID 44912735).

3. Não prospera a tese de que a causa é complexa e é necessária a realização de perícia. Os documentos juntados aos autos (ID 44912715) são suficientes para a solução da lide. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Na petição inicial, o autor afirma que foi ao pronto socorro do Hospital Alvorada com fortes dores abdominais por motivo de inflamação biliar na vesícula. Discorre sobre a situação vivenciada, alega negligência da parte ré ao lhe manter em internação hospitalar por período superior ao estritamente necessário e pleiteia indenização por danos morais.

6. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.

7. No caso em análise, conforme os documentos apresentados, o autor foi internado no dia 24/11/2021 com queixas. Consta relatório médico do dia 25/11/2021de que o autor estava consciente e orientado, respirando espontaneamente, com sinais vitais estáveis e com independência para realização das atividades da vida diária em casa, além de manter bons níveis de força muscular (ID 44912715 -Pág. 29). No dia 26/11/2021, o paciente continuava com bom estado de saúde (ID 44912715 - Pág. 38). Consta no relatório médico que o autor estava com exame CPRE agendado para o dia 27/11/2021, que não foi realizado por falta de materiais (ID 44912715 - Pág. 25). Assim, o exame provavelmente seria realizado no dia 29/11/2021, motivo pelo qual seria dada alta para o paciente e ele deveria retornar para nova internação no dia 29/11/2021.

8. É fato incontroverso que o autor recebeu alta hospitalar motivada pela remarcação de seu exame, o que leva a crer que o paciente somente estava internado esperando o tal exame, mas que, como ele foi adiado, houve a alta para, posteriormente, nova internação. Considerando tais acontecimentos, é certo que o paciente não precisava estar internado naquela ocasião.

9. Disto isso, vê-se que houve uma extrapolação do prazo de internação. Como bem relatou o juízo de origem, os relatórios de enfermagem sempre indicam que estava tudo bem com o autor. Logo, o dano moral é evidente, dado todo o sofrimento físico e psicológico sofridos pelo autor nos dias que esteve internado.

10. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, além da situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é adequado para a compensação dos danos experimentados.

11. Recurso da parte ré CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.